Tribunal: TJMT
Processo: 1014456-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014456-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI - CPF: 006.050.009-30 (AGRAVANTE), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (AGRAVADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM DE TERCEIRO, LIVRE DE ÔNUS, OFERTADO COMO GARANTIA – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO -

REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC PREENCHIDOS - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo, ao passo que, para a sua concessão, deve haver demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC.

Não há impedimento quanto ao oferecimento de bem de terceiro para a garantia da execução, quando devidamente autorizado pelo proprietário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lorival Antonio Sguissardi
, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Oli Baltazar Lermen
, em que o juízo
a quo
deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, e determinou ao exequente, ora agravante, o cancelamento das averbações premonitórias realizadas nos demais imóveis do executado, ora agravado, em razão do recebimento do imóvel ofertado como garantia à execução.

Nas razões recursais, o agravante defende que a simples oferta de bem em garantia não é suficiente para afastar o penhor ou até mesmo a averbação premonitória, e que, além disso, o ato de cancelamento das averbações poderá comprometer a própria execução, tendo em vista o grave risco de que os bens do executado, ora agravado, sejam expropriados de forma definitiva. Por fim, alega que o bem ofertado em garantia é de propriedade de terceiros, razão pela qual mostra-se imperiosa a reforma do
decisum
.

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 1759496)

O pedido liminar foi indeferido (ID. 17570456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lorival Antonio Sguissardi, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por Oli Baltazar Lermen, em que o juízo
a quo
deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, e determinou ao exequente, ora agravante, o cancelamento das averbações premonitórias realizadas nos demais imóveis do executado, ora agravado, em razão do recebimento do imóvel ofertado como garantia à execução.

Cinge-se a presente controvérsia em verificar se,
in casu
, foram observados os requisitos necessários
para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mais precisamente em relação ao bem ofertado pelo embargante, ora agravado, em garantia da execução, referente ao imóvel rural matriculado sob o no 23.632, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso.

De um lado,
o agravante alega que o juízo
a quo
não poderia acatar o bem ofertado em garantia sem informações acerca de seu real valor, e se livre de ônus, invasão, entre outros fatores. Além disso, assevera que o bem ofertado em garantia não é do agravado, mas de terceiros, que também não foram ouvidos pelo magistrado de piso, e que,
in casu
, a medida revela-se injusta, uma vez que a baixa acautelatória visa impedir a dilapidação de patrimônio do Embargado/executado, ao passo que a averbação tem por escopo apenas informar possíveis interessados acerca da existência de ação em trâmite.

Em contrapartida, o agravado argumenta que os embargos à execução foram opostos em razão de excesso de execução, uma vez que a propriedade vendida trata-se de área indígena, razão pela qual deve o processo de execução ser suspenso até o julgamento dos embargos.

Pois bem.

Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. É o que estabelece o art. 919 do CPC, vejamos:

“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2o - Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o - Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o - A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o - A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”
(destaquei)

Contudo, poderá ser atribuído o excepcional efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do retrocitado artigo.

In casu
, os fundamentos expendidos pelo juízo
a quo
deram-se nos seguintes moldes,
in verbis
:

“(...)

II.2 - Da garantia ofertada na ação de execução

Nos autos de execução de título extrajudicial no 1001054-47.2018.8.11.0009, a parte embargante/executada ofertou como garantia o imóvel rural matriculado sob o no 23.632, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso, avaliado em R$ 7.802.080,00 (sete milhões, oitocentos e dois mil e oitenta reais), conforme Num. 20812325 - Pág. 1/3 e Num. 20812329 - Pág. 1/9 daqueles autos.

A parte embargada/exequente, naquele feito, alegou que o referido imóvel pertence a terceiros e que há averbação de dívidas, o que o inviabiliza como garantia da execução (Num. 22153680 - Pág. 1/2 daqueles autos).

A parte embargante/executada juntou termo de anuência dos proprietários que autorizam o oferecimento do imóvel em garantia, autorização de baixa da averbação registrada por Impacto Insumos Agrícolas LTDA, autorização para cancelamento de endosso registrado por BASF S/A, termo de acordo e sentença homologatória de acordo que retira a averbação de sequestro (Num. 22376949 - Pág. 1/2, Num. 22376952 - Pág. 1/27 Num. 22376952 - Pág. 29/32, Num. 22376959 - Pág. 1/21 e Num. 22376961 - Pág. 1/4, todos dos autos da ação de execução no 1001054-47.2018.8.11.0009).

Em manifestação, a parte embargada/exequente pugnou pela rejeição do bem ofertado como garantia, argumentando que a averbação AV1 de sequestro do imóvel e a averbação AV9 de acordo celebrado e sua homologação ostentam divergências no lançamento de seus dados, além de não precisar o valor real do imóvel e sua localização (Num. 22528843 - Pág. 1/2 daqueles autos).

Todavia, observa-se que
o
imóvel ofertado como garantia, matriculado sob o no 23.632 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso, possui a matrícula original no 1.627 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste, objeto da ação anulatória de registros imobiliários c.c. cancelamento e reintegração de posse no 18984-48.2008.811.0041 (Código: 348833 - Num. 22376959 - Pág. 16), em trâmite na Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá (Num. 22512156 - Pág. 1/2 daqueles autos).

A parte autora da ação mencionada
(Edmund Augustus Zanini e Thereze Fances Zanini 18984-48.2008.811.0041 - Código: 348833)
requer a nulidade das escrituras de compra e venda e das respectivas transcrições decorrentes da matrícula no 1.627 e 81, ambas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste, pois que foi reconhecido em ação penal que Lourival Abraão Asse, em 14/04/1978, transferiu para si a área objeto da matrícula perante o 5o Tabelionato de Notas de Cuiabá
, tudo por meio de procuração falsificada por ele (Lourival) juntamente com Locival Antonio Vargas e o tabelião Renato Augusto Platz Guimarães, todos condenados conforme resumo da inicial no edital de citação expedido em 16/03/2017, dos autos no 18984-48.2008.811.0041 (Código: 348833), da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Ocorre que esta ação penal, além de reconhecer a fraude do instrumento, determinou a averbação do sequestro criminal da área da matrícula original no 1.627 e 81, ambas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste, além das matrículas decorrentes desta, a qual abrange o imóvel dado como garantia, conforme consta na AV1 da matrícula juntada ao Num. 22512156 - Pág. 1/2, dos autos da ação de execução no 1001054-47.2018.8.11.009.

Contudo, conforme consta da homologação do acordo transacionado pela parte embargante/executada com Edmund Augustus Zanini e Thereze Fances Zanini, determinou-se a averbação do ajuste com a consequente baixa na averbação do sequestro nas matrículas
no 23.400, 39.284, 7.784
, 23.632
e 7.783.

E embora constem divergências nos dados averbados em relação ao número do processo
(AV9 - autos no 941-48.2017.811.0041 - Código 1188771 - Num. 22512156 - Pág. 2, processo incidental ao no 18984-48.2008.811.0041 - Código: 348833, conforme pesquisa no sítio eletrônico desta Corte de Justiça),
é de se considerar o extenso lapso temporal e as diversas alterações de Varas na Comarca de Cuiabá, além da ausência de qualquer informação no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e no Sistema Apolo sobre os autos descritos na AV-1 da matrícula 23.632.

Outrossim, o acordo foi realizado diretamente com a parte interessada
(Edmund Augustus Zanini e Thereze Fances Zanini),
sendo que a cláusula quinta estipulou que todos os processos judiciais que envolvessem as partes seriam extintos
(Num. 22376959 - Pág. 1/21 dos autos da ação de execução):

“Cláusula Quinta: As partes, conforme consta, firmaram o presente acordo, combinaram ainda, que todos os processos judiciais que envolvem as partes serão extintos em relação aos subscritores deste documento, mediante acordo, nesta data, são os seguintes:

5.1 AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIOS C/C CANCELAMENTO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROCESSO N.o 18/2008 CÓDIGO N.o 348833, e todos seus incidentes.

5.2 AÇÃO DE SEQUESTRO CRIMINAL - PROCESSO No ORIGINÁRIO 74/2000 com imediata baixa do sequestro em nome dos acordantes no distribuidor.”

Assim, é de se receber o imóvel oferecido como garantia à execução, uma vez que não existe ônus atual que recaia sobre ele
.”

Ao contrário do que salientado pelo agravante, denota-se do
decisum
que o juízo
a quo
teve sim o cuidado de verificar a matrícula do imóvel (ID. 25006334), e conferir a viabilidade do bem ofertado ao analisar o progresso das ações que o vinculavam como garantia.

Outrossim, o imóvel é avaliado em R$7.802,080,00 (sete milhões oitocentos e dois mil e oitenta reais), valor que,
prima facie
, revela-se suficiente para saldar a dívida em discussão, que cifra a monta de R$7.089.800,00 (sete milhões oitenta e nove mil e oitocentos reais).

No tocante à alegação do bem ofertado em garantia ser de propriedade de terceiros, observa-se dos autos de origem a existência de anuência dos proprietários do imóvel, hipótese que autoriza medida constritiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMG:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - INTELIGÊNCIA DO §1o, DO ARTIGO 919, DO CPC - REQUISITOS - TUTELA DE URGÊNCIA - CAUÇÃO - BEM DE TERCEIRO - ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. 1. Nos termos do §1o do art. 919 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quando requerida pelo embargante, está condicionada à demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
Não há impedimento quanto ao oferecimento de bem de terceiro para a garantia da execução, quando devidamente autorizado.
3. Ausente a presença simultânea dos requisitos elencados pelo §1o, do art. 919, do CPC, o indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.076519-0/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/0019, publicação da súmula em 03/07/2019) (destaquei)

Logo, diante do preenchimento dos requisitos previstos em lei, há que se atribuir o
efeito

suspensivo
aos
embargos
, sendo, a manutenção da decisão agravada, medida que se impõe.

A propósito, tal posicionamento encontra guarida neste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 919, §1o E 300 DO CPC – CAUÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÁTERIAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“[...]O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente
(art. 919, § 1o, do CPC/2015).
Preenchidos tais requisitos, a Execução deve ser suspensa
” [...]”.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1008943-79.2018.8.11.0000 – DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 07/02/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS (ARTIGOS 919, § 1o E 921 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos art. 919, § 1o do Código de Processo Civil. De acordo com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa quando houver outra ação em andamento que possa influir no resultado dela, especialmente na hipótese em que se discute a validade dos títulos executivos. Demonstrada a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar danos ou o risco ao resultado útil do processo, a existência de outra ação que possa influir no resultado do feito executivo e oferece bens suficientes para garantia do juízo, o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida cogente” (TJMT Agravo de Instrumento 1002480-24.2018.8.11.0000 – DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020